Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE PREÇO VIL. OBSERVÂNCIA.

1. O parágrafo único do artigo 891 do Código de Processo Civil prevê que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinqüenta por cento do valor da avaliação.”.

2. .No caso em exame, considerando que o julgador singular fixou na segunda hasta pública, o preço mínimo dos imóveis em 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, não há se falar em preço vil, nem tampouco em fixação de percentual menor para fins de realização de uma terceira hasta pública, quando infrutíferas as tentativas anteriores de alienação dos referidos bens imóveis.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.